Tribunal: TCU
Processo: 034.787/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7722/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao responsável, ante o recolhimento da multa aplicada pelo TCU, por meio do Acórdão 10157/2017-TCU-Segunda Câmara , subitem 9.2, peça 36, consoante pesquisa Sisgru, peça 117, e demonstrativo de crédito, peça 118; de acordo com os pareceres emitidos nos autos e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.787/2015-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Riley Barbosa Mendes (XXX.704.222-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação Regional da Funai de Roraima 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. reconhecer a existência de crédito perante a fazenda pública em favor do Sr. Riley Barbosa Mendes (XXX.704.222-XX) , em razão do recolhimento a maior da multa aplicada pelo TCU, que deverá ser atualizado monetariamente e acrescidos de juros, a contar de 03/03/2021, consoante linha 113 do demonstrativo de crédito de peça 118, nos termos do art. 2o, inciso I, e art. 3o da Portaria Conjunta Segecex-Segedam no 1/2014; 1.8. informar ao Sr. Riley Barbosa Mendes (XXX.704.222-XX) da necessidade de requerer ao TCU o ressarcimento desse crédito, e que nesse requerimento conste inclusive o endereço completo, os dados bancários para o crédito, e o encaminhamento de cópia legível do documento de identidade, nos termos do art. 4o, inciso I, art. 5o, incisos VII e VIII, da Portaria Conjunta-Segecex/Segedam no 1, de 28/05/2014, além disso, o número de telefone, e o endereço de e-mail, ambos para possíveis contatos; 1.9. encaminhar ao Sr. Riley Barbosa Mendes (XXX.704.222-XX) cópia da instrução, a título de subsídio; 1.10. determinar ao Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações (Seproc/Secef) a adoção dos procedimentos previstos na Portaria Conjunta-Segecex/Segedam no 1, de 28/05/2014, com vistas à restituição dos valores recolhidos a maior pelo Sr. Riley Barbosa Mendes (XXX.704.222-XX). 1.11. os presentes autos podem ser encaminhados à Selog, para encerramento. 1.12. Tabela de Débito e Crédito do responsável Sr. Riley Barbosa Mendes : Data Evento D/C Valor Saldo do crédito em 25/03/2021 28/11/2017 D R$ 5.000,00 02/04/2018 C R$ 140,75 23/04/2018 C R$ 140,88 03/05/2018 C R$ 140,88 07/06/2018 C R$ 141,20 05/07/2018 C R$ 141,78 10/08/2018 C R$ 144,10 14/09/2018 C R$ 143,97 09/10/2018 C R$ 144,66 16/11/2018 C R$ 145,31 21/12/2018 C R$ 145,00 15/01/2019 C R$ 145,22 08/02/2019 C R$ 145,22 26/03/2019 C R$ 146,31 05/04/2019 C R$ 146,31 13/05/2019 C R$ 148,24 18/06/2019 C R$ 148,49 04/07/2019 C R$ 148,49 09/08/2019 C R$ 148,82 10/09/2019 C R$ 148,98 16/10/2019 C R$ 148,92 14/11/2019 C R$ 149,07 02/12/2019 C R$ 149,07 06/01/2020 C R$ 149,88 04/02/2020 C R$ 151,73 16/03/2020 C R$ 152,42 09/04/2020 C R$ 152,47 19/05/2020 C R$ 152,12 01/06/2020 C R$ 152,12 06/07/2020 C R$ 151,47 04/08/2020 C R$ 151,86 04/09/2020 C R$ 152,47 05/10/2020 C R$ 153,02 05/11/2020 C R$ 154,00 08/12/2020 C R$ 155,67 07/01/2021 C R$ 157,06 02/02/2021 C R$ 160,94 03/03/2021 C R$ 161,73 22/03/2021 C R$ 1,39 R$ 159,60